Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-35.2019.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006705-35.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 340.213.701-10 (APELANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DA MODALIDADE PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIAGNOSTICO DE “DISCOPATIA HERNIANA”. ENFERMIDADE QUE NÃO CONSTA NO ROL TAXATIVO DAS PATOLOGIAS PREVISTAS NO § 1° DO ARTIGO 213 DA LEI ESTADUAL N° 04/1990. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
entendimento pacificado pelo STF (RE no 656860/MT) é no sentido de que o rol existente em lei ordinária que define as doenças e moléstias graves que ensejam aposentadoria com proventos integrais, tem natureza taxativa.

2.

Se a patologia que acomete o servidor aposentado não se encontrar prevista no rol taxativo do § 1° do artigo 213 da Lei Complementar n° 04/1990, há óbice legal no pedido de alteração da aposentadoria
de forma proporcional para integral.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA

PELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

Roberto Ferreira de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT (ID n°
76761494 - Pág.1 a 6)
, que, nos autos da “
Ação de Revisão de Aposentadoria por Invalidez da Modalidade Proporcional para Integral, com Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars c/c com Cobrança das Diferenças”
,
ajuizada pelo apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso,

julgou improcedente o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, que consistia na revisão da aposentadoria da forma proporcional para integral, e pagamento do retroativo referente as diferenças entre as duas modalidades.

Nas razoes recursais (ID n° 76761499), o recorrente pretende a reforma da sentença, “
frente a prova cabal de que as moléstias que culminaram com a aposentadoria por invalidez do Apelante estão dentro do rol das que lhe garantem a aposentadoria na modalidade integral, pois trata-se de doenças de lhe causam paralisia incapacitante, além de ser uma moléstia grave incurável e de natureza laboral
”
.

Ao fim requer a reforma do julgado para procedência dos pleitos da inicial, mais condenação da parte adversa ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, ao argumento que a pretensão do autor carece de arrimo legal. (ID n° 76762454)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID n°
83777953
), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo autor da “
Ação de Revisão de Aposentadoria por Invalidez da Modalidade Proporcional para Integral, com Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars c/c com Cobrança das Diferenças”
, julgada improcedente, que pretendia a revisão da aposentadoria do requerente de forma proporcional para integral, além do pagamento retroativo das diferenças entre as duas modalidades.

O apelante/requerente é servidor público estadual desde 1988, e se encontra aposentado com proventos proporcionais (ato n° 14.785/2013 – ID n° 76761469 – Pág.18) desde 20-6-2013, em razão da enfermidade “Discopatia Herniana”, CID M 51.1, conforme diagnosticado pela perícia oficial realizada nos autos do processo administrativo de aposentadoria. (ID n° 76761469 – Pág.10)

Após pedido de revisão do benefício na esfera administrativa, o apelante/requerente novamente foi submetido a exame pericial o qual concluiu que o periciado (ID n°76761469 - Pág. 97):

“- 1° não esta incapacitado para atividades da vida diária, tais como: alimentação e higiene própria;

- 2° esta incapacitado para o exercício de atividades laborativas;

- 3° não apresenta, no momento plenitude de saúde física para o exercício de atividades estritas do cargo de professor da educação básica.

- 4° a incapacidade laborativa não decorre de acidente em serviço ou moléstia profissional

- 5° deverá continuar aposentado por invalidez nos termos do laudo pericial n° 153585 de 13-9-2012;

- 6° deverá ser reavaliado a partir de 22-11-2023.”
(Destaquei.)

Por conta do parecer retro dito, o pedido de revisão da aposentadoria para alteração da modalidade proporcional a integral foi indeferido (ID n° 76761469 – Pág.101).

Inconformado, o servidor ingressou com a ação judicial, acreditando ter direito ao recebimento de proventos integrais, ao argumento que a doença que o invalidou teve origem no exercício das atividades de Professor da Educação Básica, e enquadra-se no rol das patologias previstas no artigo 213 do Estatuto do Servidor
Público – Lei Estadual no 04/1990.

Como narrado, a sentença julgou improcedente os pedidos autorais, e em sede de recurso de apelação, o recorrente reforça sua tese, pontuando que a doença que o acomete possui
natureza laboral, “pode e deve” ser considerada como grave, incurável, sendo claramente uma modalidade de paralisia incapacitante.

Contudo, não lhe assiste razão.

Primeiro porque na conclusão da segunda perícia, realizada em sede de análise do pedido de revisão da classificação da aposentadoria, restou claramente consignado que “
a incapacidade laborativa não decorre de acidente em serviço ou moléstia profissional”.

E, segundo, que o
entendimento pacificado pelo STF (RE no 656860/MT) é no sentido de que o rol existente em lei ordinária que define as doenças e moléstias graves que ensejam aposentadoria com proventos integrais, tem natureza taxativa, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA
.

1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2.
Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo
rol
, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem
natureza taxativa
.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”

(RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-9-2014 PUBLIC 18-9-2014) (Destaquei.)

Com efeito, a Constituição Federal da República consigna, de forma expressa, no seu artigo 40, que:

“
Artigo 40
- Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1o. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:

I por invalidez permanente, sendo os
proventos proporcionais ao tempo de contribuição
, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;”

Por sua vez, o § 1° do artigo 213 da Lei Complementar n° 04/1990 prevê que:

“Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT-Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (NR – LC no 68, D.O. 23.02.00) I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos; (Redação original)

(...)

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, 61 cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.
”
(Destaquei.)

Inobstante a patologia que acomete o apelante seja grave e incurável, não se encontra prevista no rol taxativo da Lei Complementar n° 04/1990, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, vem decidindo os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – (...)
- SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA - INVALIDEZ PERMANENTE PARA O SERVIÇO PÚBLICO
- VERIFICADA -
DOENÇA GRAVE - ROL TAXATIVO
- REPERCUSSÃO GERAL - ANEURISMA CEREBRAL - PROVENTOS INTEGRAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Comprovado nos autos a incapacidade laboral permanente da autora, inclusive a impossibilidade de readaptação, a concessão de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe -

Consoante precedente do STF (repercussão geral), pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que podem ensejar aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol tem natureza taxativa - Diagnosticada com aneurisma cerebral, inclusive com diversas sequelas que invalidam a requerente permanentemente para o exercício de suas funções, mas ausente previsão legal no rol taxativo de doenças, deve ser concedida aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

(TJ-MG - AC: 10344130068044001 Iturama, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021) (Destaquei.)

“
SERVIDOR PÚBLICO
. (...). MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.
CARGO DE PROFESSORA. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS
.
CONJUNTO DE MOLÉSTIAS QUE ACOMETEM A APELANTE QUE NÃO SÃO INVALIDANTES
.
EXAME DA LEGISLAÇÃO E DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DOENÇAS DA COLUNA QUE NÃO ENSEJAM A APOSENTADORIA COM DIREITO À PROVENTOS INTEGRAIS
.
ORIENTAÇÃO DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA PELO EG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE No 656860 - MT
. JULGAMENTO FINALIZADO. AUSÊNCIA DOS LINDES DO ART. 535 DO CPC. CONSEQUÊNCIA.

1. (...). 2.
A agravante tem um conjunto de moléstias, ou seja, Atrodese Cervical, Osteopenia e Hérnia de Disco, consoante atestados médicos particulares
. Circunstância atestada apenas por prova documental, mas sem submissão à junta médica administrativa a que alude o art. 34 da LC-POA no 478/02.

3. Por isso,
não estando as patologias da apelante descritas na hipótese do art. 33 da LC-POA no 478/02, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais pretendida por ela, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade, a que está adstrita a Administração Pública
.

4.
Reconhecida a repercussão geral do tema ora em discussão pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 656860 - MT
, em que o Min. Ayres Britto foi relator, sendo depois julgado o recurso em 21AGO14, sob a relatoria do Min. Teori Zavascki.
Conclusão de que as doenças invalidantes devem constar no rol taxativo da legislação para fins de autorização da aposentadoria por invalidez com proventos integrais
. Julgamento na forma da decisão monocrática possível, a teor do disposto no art. 543-B, § 3o c/c 557, § 1o-A, do CPC.5. De outra parte, não estão presentes os lindes do art. 535 do CPC. Não há na decisão monocrática omissão, contradição ou obscuridade, razão por que os embargos merecem improvimento. Rediscussão da matéria aclarada no julgamento inadmissível em embargos de declaração.

6. Pré-questionamento pretendido consumado. AGRAVO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.

(TJ-RS - AGV: 70065774036 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 01/10/2015, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2015) (Destaquei.)

APELAÇÃO CIVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS —
SERVIDORA PÚBLICA — APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS — IMPOSSIBILIDADE — TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE — DOENÇA NÃO PREVISTA NO ART. 213 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LEI 04/90)
— RECURSO PROVIDO.

1.
O Plenário da Corte Suprema, no julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 656.860-MT, de relatoria do eminente Ministro Teori Zavascki, em caso análogo (MS 31941/2010 – TJMT), afastou a possibilidade de percepção de proventos integrais em decorrência de patologia não inserida no rol previsto no artigo 213, I, § 1o da

LC 04/90, porquanto "

[...] pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa."

2. Apelo provido.

(N.U 0014003-05.2010.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/9/2015, Publicado no DJE 6/10/2015)
(Destaquei.)

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021